Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu a segurança pleiteada por candidato aprovado em concurso público para inclusão na PMDF, determinando a aceitação do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para fins de admissão ao Curso de Formação de Praças. A recusa inicial da Administração baseou-se na ausência do diploma, apesar da apresentação de outros documentos idôneos pelo impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de flexibilizar a exigência editalícia de apresentação do diploma, devidamente registrado, para admissão em cargo público ou curso de formação, ou se a comprovação da conclusão do curso superior por outros documentos idôneos, como certificado de conclusão de curso e histórico escolar, é suficiente, especialmente quando a ausência do diploma decorre de trâmites burocráticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a concepção teleológica da norma editalícia que exige a apresentação do diploma para a posse em cargo público é a comprovação de que o candidato possui o nível de escolaridade necessário ao seu exercício, estando ele tecnicamente hábil ao mister, a jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de relativizar a necessidade de sua apresentação no ato da posse, pois a finalidade pode ser atingida por meio da apresentação de outros documentos que a demonstrem, como por exemplo o certificado ou a declaração de conclusão de curso.
4. Comprovado que, no ato de inscrição para o curso de formação ou posse, a impetrante possuía a qualificação técnico-intelectual necessária ao cargo para o qual aprovada no concurso público, haveria violação ao princípio da razoabilidade se referido ato fosse impedido pelo simples fato de ainda não ter sido expedido o respectivo diploma, em virtude de meras formalidades com a instituição de ensino, sobre o qual a recorrida não detém qualquer ingerência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Conhecida e desprovida a remessa necessária, mantendo-se inalterada a sentença que concedeu a segurança.
Tese de julgamento: "1. A exigência editalícia de diploma para ingresso em concurso público pode ser relativizada, sendo suficiente a apresentação de certificado ou declaração de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar, especialmente quando a emissão do diploma está pendente por razões burocráticas atinentes à instituição de ensino.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX e 37; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, §1o e 25. Lei no 13.726/18, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 73.834/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.3.2025. STJ, REsp n. 1.784.621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2019, DJe 02.08.2019. STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 20.06.2017, DJe 28.06.2017. STJ, REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014. STJ, RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. TJDFT, Acórdão 1980212, 0714599-37.2024.8.07.0018, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 19.3.2025. TJDFT, Acórdão 1981491, 0715509-64.2024.8.07.0018, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 20.3.2025. TJDFT, Acórdão 1967574, 0746161-21.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 10.2.2025. TJDFT, Acórdão 2016096, 0715370-15.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2025, publicado no DJe: 18/07/2025. TJDFT, Acórdão 1247261, 07021010220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, j. 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020.